Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por WASHINGTON LUIZ LUCAS CABRAL da sentença (ID 50905242), que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais (ID 50905244), o apelante/autora alega, em síntese, a abusividade da conduta do apelado/réu, que lhe concedeu crédito comprometendo mais de 100% (cem por cento) de sua renda, e a possibilidade de cancelamento da autorização de débito das parcelas dos empréstimos. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 50905246. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, a sentença apelada foi disponibilizada, no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 30/6/2023, considerando-se publicada, nos termos do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 3/7/2023. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma do artigo 231, VII, do mesmo diploma legal, foi o dia 4/7/2023 e, o final, dia 24/7/2023. Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 25/7/2023, como consta da data de assinatura do documento de ID 50905244, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte apelante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora